Tribunal: TJPA
Processo: 0819274-13.2024.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0819274-13.2024.8.14.0000

REQUERENTE: ANTONIO MARIA DA SILVA

REQUERIDO: 1ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME DO ART. 213, §1º C/C 226, INC. II DO CP. PRELIMINAR SUSCITADA PELO CUSTOS LEGIS. PROVA NOVA QUE NÃO FOI PRODUZIDA EM JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. ACOLHIMENTO. REVISÃO NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I – CASO EM EXAME

1 – O requerente pretende ser absolvido com fundamento nas novas declarações da vítima colhidas em boletim de ocorrência policial e ata notarial que o inocentam.

II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2 – A preliminar de ausência de prova produzida em justificação criminal suscitada pelo Custos legis.

3 – As novas declarações da ofendida que inocentam o requerente.

III – RAZÕES DE DECIDIR

4 – A preliminar suscitada pelo Custos legis deve ser acolhida, uma vez que o requerente juntou aos autos somente um boletim de ocorrência policial e uma ata notarial contendo declarações da vítima que o inocentam, mas esses documentos são insuficientes para apresentar a prova nova que sustenta o pedido de absolvição porque não se submetem ao contraditório e à ampla defesa.

IV – DISPOSITIVO

5 – Revisão não conhecida. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em não conhecer do pedido de Revisão Criminal, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora Maria de Nazaré Gouveia dos Santos.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
REVISÃO CRIMINAL
com pedido de liminar requerida por
ANTONIO MARIA DA SILVA
, contra a sentença a sentença, transitada em julgado, que o condenou à pena de 19 (dezenove) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado pela prática do crime do art. 213, §1º C/C 226, inc. II do CP.

O requerente sustenta que o édito condenatório foi contrário à evidência dos autos, pois a vítima se retratou das declarações em juízo e, depois do trânsito em julgado, o inocentou.

Pede a procedência do pedido para ser absolvido.

O Custos legis opinou pelo não conhecimento do pedido, eis que as declarações da vítima não foram colhidas em justificação criminal.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

PRELIMINAR SUSCITADA PELO CUSTOS LEGIS

O Custos legis opinou pelo não conhecimento da ordem, eis que as declarações da vítima não foram colhidas em justificação criminal.

De fato. O requerente juntou aos autos somente um boletim de ocorrência policial e uma ata notarial contendo declarações da vítima que o inocentam. Ocorre que esses documentos são insuficientes para apresentar a prova nova porque não se submetem ao contraditório e à ampla defesa.

Nesse sentido, orienta o Colendo STJ:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REVISÃO CRIMINAL. PROVA NOVA. ATA NOTARIAL. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso especial, mantendo a decisão do Tribunal de origem que rejeitou revisão criminal baseada em ata notarial, sem observância do procedimento adequado para validação de novas provas.

2. O Tribunal de origem concluiu que a ata notarial não atende aos requisitos de "prova nova" para revisão criminal, pois não foi produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, conforme exigido para desconstituir condenação transitada em julgado.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a ata notarial pode ser considerada como "prova nova" para fins de revisão criminal, sem a observância do contraditório e da ampla defesa.

4. Outra questão em discussão é se a condenação foi contrária à evidência dos autos, o que implicaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, vedado em recurso especial.

III. Razões de decidir

5. A ata notarial não é suficiente para caracterizar "prova nova" em revisão criminal, pois não foi produzida sob o contraditório e a ampla defesa, conforme jurisprudência consolidada.

6. A avaliação da conformidade da condenação com o acervo processual não é cabível em recurso especial, devido à vedação de revolvimento do conjunto fático-probatório pela Súmula 7/STJ.

7. A produção antecipada de provas, prevista no Código de Processo Civil, poderia ter sido utilizada, mas não foi adotada pelo recorrente, não configurando negativa de vigência aos dispositivos legais.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: "1. A ata notarial não constitui 'prova nova' para revisão criminal sem o contraditório e a ampla defesa. 2. A revisão criminal requer prova nova produzida sob procedimento que garanta o contraditório e a ampla defesa. 3. A avaliação da conformidade da condenação com o acervo processual não é cabível em recurso especial devido à vedação de revolvimento do conjunto fático-probatório".

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621, incisos I e III;

CPC, arts. 381 a 383.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 904131, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14.05.2024.

(AgRg no AREsp n. 2.793.135/ES, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025.)

Por essas razões, acolho a preliminar suscitada pelo Parquet.

Ante o exposto, não conheço do pedido, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 26/08/2025